Tribunal: TJBA
Processo: 8006060-78.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006060-78.2021.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RONALDO FIUZA DIAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CIRCULAÇÃO EM CONTRAMÃO E ALTA VELOCIDADE. COMPROVAÇÃO DA CULPA E DO NEXO CAUSAL. LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR INCIDÊNCIA DE ATENUANTE GENÉRICA. SÚMULA Nº. 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por RONALDO FIUZA DIAS contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do delito previsto no art. 302, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro. O recurso busca a absolvição sob a tese de ausência de comprovação da culpa e do nexo causal. Subsidiariamente, o apelante roga a aplicação da atenuante da confissão espontânea com fixação da pena aquém do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) verificar se é cabível a absolvição do réu por ausência de comprovação da culpa e do nexo causal entre sua conduta e o resultado morte; (II) analisar se a confissão espontânea permite a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula nº 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor foram comprovadas à saciedade nos autos por meio do laudo de necrópsia e pelo laudo pericial do local do acidente, corroborados por prova testemunhal e interrogatório do réu. A culpa do apelante e o nexo causal entre sua conduta e o resultado morte do ofendido restam evidenciados pela condução do veículo em alta velocidade e pela contramão da via, resultando na colisão traseira contra a motocicleta da vítima, que trafegava corretamente. A alegação defensiva de ausência de culpa é afastada diante da prova técnica e testemunhal da ocorrência de colisão decorrente da imprudência do réu, que trafegava de forma irregular e sem habilitação. Não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na incidência de atenuante genérica, como a confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação foi reiterada em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.117.073/PR) e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 597.270 QO-RG). IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, § 1º, I; CP, arts. 59, 65, 68; CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011, DJe 29.06.2012; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009, DJe 05.06.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação criminal n. 8006060-78.2021.8.05.0255, proveniente do Juízo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS/BA, em que figura como Apelante, RONALDO FIUZA DIAS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.